Tribunal: TJES
Processo: 0000890-60.2017.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000890-60.2017.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIONE RIBEIRO RESENDE

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE MORA. REEXAME DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, reformando sentença para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, revogar liminar e determinar a liberação dos valores consignados em favor do embargado. A embargante alega omissão no acórdão em relação: (i) à ausência de extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) à suposta não purgação da mora pelo devedor no prazo legal; (iii) à consolidação da propriedade do bem em seu favor; e (iv) à fixação dos honorários sucumbenciais em patamar elevado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar teses relevantes suscitadas pela embargante; (ii) estabelecer se há vício sanável pela via dos aclaratórios a justificar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se configura omissão quando o que se pretende é o reexame da matéria já decidida pelo acórdão, o que é incabível na via dos embargos declaratórios.

O colegiado enfrentou devidamente a questão da mora, reconhecendo sua inexistência por falha da instituição financeira em não efetuar débito automático, apesar da existência de saldo na conta do devedor.

O reconhecimento da inexistência de mora afasta a necessidade de análise sobre purgação ou consolidação da propriedade.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa, mínimo legal, não configura vício, nem desrespeito ao art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Não há dever do julgador de rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face do acórdão de id 8325146, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
DIONE RIBEIRO RESENDE
, ora Embargado, para “reformar a sentença, julgando improcedente a busca e apreensão e revogando a liminar, bem como determinando a liberação dos valores consignados em favor do favorecido”.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois
(i)

“tendo a parte recorrida, após a apreensão do veículo, apresentado sua contestação alegando não estar inadimplente e, considerando a restituição do bem, o decreto de improcedência da ação não se mostra a mais acertada
”, de forma que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC;
(ii)
“
proposta a ação de busca e apreensão, incumbe ao devedor o pagamento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas, custas e honorários), no prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o que não ocorreu no presente caso
”;
(iii)
“
diante da inércia do embargado em realizar o pagamento integral da dívida, dentro do prazo estabelecido pelo Decreto Lei 911/69, a consequência jurídica é a consolidação da posse e da propriedade do bem no patrimônio do banco embargante, conforme estabelecido no § 1º do art. 3º do referido decreto
”;
(iv)
“
a decisão embargada contraria o disposto o artigo 85, parágrafos 2º e 8º, negando-os vigência, pois os advocatícios sucumbenciais, foram fixados em valores muito elevados, em inobservância aos critérios para fixação da referida verba
”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que o Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Conforme se extrai do inteiro teor do acórdão embargado, este órgão colegiado examinou todas as questões pertinentes ao deslinde do caso, concluindo pelo acolhimento da tese defensiva de inexistência da mora, eis que “
o contrato firmado entre as partes previa o pagamento do débito por meio de débito em conta (fl. 13), tendo o apelante comprovado que mantinha saldo na mesma e que o banco simplesmente não efetivou a apropriação dos valores para abatimento do saldo devedor contratual
”.

É o que constou do inteiro teor do acórdão:

“O principal ponto para tal conclusão diz respeito à inexistência de mora, que é questão diversa da constituição em mora por meio de notificação enviada para o endereço do devedor.

Tal notificação, como é incontroverso - eis que admitido o recebimento pelo contestante - restou devidamente cumprida. Ocorre que a mora, em si, inexistia ou, ao menos, não poderia ser atribuída ao apelante. Isso porque o contrato firmado entre as partes previa o pagamento do débito por meio de débito em conta (fl. 13), tendo o apelante comprovado que mantinha saldo na mesma e que o banco simplesmente não efetivou a apropriação dos valores para abatimento do saldo devedor contratual.

Resta provado nos autos (fls. 51/57) que as parcelas foram debitadas da conta do apelante até 17/10/2016, ou seja, até a parcela 17, porém, a partir de então, apesar do saldo existente que era mensalmente depositado pelo apelante, não houve mais o débito pelo banco (fls. 58/62).

Diante disso, em que pese a regular notificação do consumidor, não havia mora para ser constituída, sendo pertinente registrar que em réplica não foi sequer apresentada justificativa para a situação pela instituição financeira, fato que também não foi sequer considerado na sentença recorrida.”

Não há, portanto, vício sanável pela via dos aclaratórios, uma vez que o acolhimento da tese defensiva (inexistência da mora), no caso, enseja a improcedência da demanda e não o julgamento sem resolução de mérito.

Ademais, diante da premissa fixada no acórdão recorrido, descabe a discussão acerca da purgação da mora ou do decurso do prazo para a sua realização, uma vez que, repita-se, reconheceu-se a inexistência da mora diante de falha da própria instituição financeira em não promover o débito em conta, conforme pactuado no contrato.

Por derradeiro, a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação do Embargante no pagamento de honorários advocatícios estabelecidos no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, não caracteriza qualquer vício sanável pela via dos aclaratórios.

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Descabe, ainda, a indicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, inclusive para fins de prequestionamento, sem que seja justificado, objetiva e concretamente, a omissão sobre tese capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausente o vício alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)